Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-39.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0728277-39.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DESPACHO Aguarde-se por 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 29 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora